Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALENTE ÁGUAS CLARAS LTDA contra decisão do MM Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, determinou a desocupação compulsória do imóvel locado, nos seguintes termos: “Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nova planilha atualizada do débito, excluindo os honorários de sucumbência eventualmente calculados, os quais devem ser fixados pelo juiz na sentença. Cumprida a determinação supra, e tendo em conta que os autores não aceitaram a proposta de acordo apresentada pela ré, conforme manifestação de ID 196870563, expeça-se novo mandado de despejo compulsório. Em tempo, importa mencionar que a própria requerida reconheceu a existência de valores inadimplidos, pontuando que houve pagamento de "mais de 50% do saldo devedor" (ID 194044425), restando evidente que a ré não efetuou o depósito com inclusão de todos os valores devidos, nos termos da legislação aplicável à espécie e, portanto, não houve a purga da mora. Nesse sentido, confira-se a Jurisprudência deste e.TJDFT, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJOCUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PURGADA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. VALOR ALUGUEL. PANDEMIA. PROVA. I (...) III - O depósito insuficiente efetuado pelo locatário não purgou a mora, portanto, não foi apto a evitar a rescisão do contrato e a decretação do despejo. (...) V - Apelação desprovida. 07130277920208070020, Acórdão 1360360, 6a Turma Cível, Rel. VERA ANDRIGHI, data de julgamento: 28/07/2021, DJe 16/08/2021. Por fim, em que pese o art. 139, V, do CPC, dispor que ao juiz compete tentar a qualquer tempo conciliação entre as partes, não subsiste previsão cogente de realização de audiência de conciliação na Lei 8.245/91. Assim, ausente previsão legal compelindo a realização de ato conciliatório e não se divisando nenhuma utilidade na consumação da solenidade, especialmente porque não há qualquer manifestação da parte autora quanto ao ponto, a medida requerida pela executada é inócua e de pouca utilidade. Ademais, vale dizer que as partes podem entre si, sem a interferência do Judiciário, entabular acordo extrajudicial da maneira que melhor lhes convier, cabendo ao Judiciário homologar referido acordo. Confira-se: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. 1. Quando a parte pretende quitar o débito deve tentar realizar uma composição diretamente com o credor, e, só após a realização de acordo, o Judiciário poderá intervir para proceder à homologação. 2. Desnecessária e descabida a audiência de conciliação. 3. Recurso desprovido" (Acórdão n.769793, 20130020287418AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/02/2014, Publicado no DJE: 24/03/2014. Pág.: 212) Oportunamente, anote-se nova conclusão para decisão. Intimem-se.” Liminar deferida. Contrarrazões apresentadas. Petição pela perda de objeto do presente recurso em razão da entrega das chaves do imóvel, ocorrida em 27/09/2024, ID 64574267. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, diante da desocupação do imóvel, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante, cujo objeto era a suspensão da ordem de despejo e obstar a desocupação compulsória do imóvel. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 02 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator